Tribunal: TJDFT
Processo: 0751861-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751861-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO RECORRIDO: RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA CITAÇÃO POR HORA CERTA. REVELIA. DESCREDENCIAMENTO DA CURADORIA ESPECIAL ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CABIMENTO DA CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de prazo para apresentar contestação. 2. Verifica-se a inexistência de vício na citação por hora certa. Em razão do descredenciamento da curadoria especial antes do oferecimento de defesa, deve ser oportunizado o contraditório ao agravante. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 231, incisos I e II, 335, inciso III, e 344, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido foi citado por hora certa, sendo que o curador especial somente foi descadastrado dos autos após a constituição de advogado, tendo sido oportunizada a contestação, motivo pelo qual não ocorreu cerceamento de defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 231, incisos I e II, 335, inciso III, e 344, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (STJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, no que se refere ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020